Tribunal: TJES
Processo: 0001411-03.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-03.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON DAMACENO SANTIAGO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (7)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO DURANTE O PARTO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por genitores de recém-nascido falecido após parto realizado em hospital conveniado ao SUS, visando à reforma de sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória ajuizada contra o Município de Aracruz, a Fundação Hospital e Maternidade São Camilo e a empresa Litoral Med Serviços Médicos Ltda., sob a alegação de erro médico na condução do parto. A causa de pedir baseia-se no suposto atraso injustificado na realização da cesariana recomendada, com nascimento do bebê em estado de asfixia por aspiração meconial e evolução para óbito quatro meses após o parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta médica culposa — por negligência, imprudência ou imperícia — apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva dos réus pelo óbito do recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia atesta, com base em análise técnica dos prontuários e das normas da medicina obstétrica, a ausência de sinais de sofrimento fetal antes do parto e a inexistência de erro médico na condução do caso.

A perita afirma que a gestante não apresentava indicações clínicas para antecipação da cesárea, que o parto ocorreu dentro dos parâmetros obstétricos aceitáveis e que a presença de mecônio não configura, por si só, erro na assistência médica, tratando-se de intercorrência possível em partos a termo e pós-termo.

A jurisprudência consolidada exige, mesmo na responsabilidade objetiva do Estado por serviços médicos, a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, o que não se comprovou nos autos.

A prova pericial tem peso técnico preponderante em matéria médica e não foi infirmada por qualquer outro elemento probatório idôneo produzido pelos apelantes.

A alegação de erro médico permanece no campo da suspeita não comprovada, sem respaldo em prova técnica capaz de ensejar juízo condenatório.

O juízo de primeiro grau observou corretamente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao concluir pela ausência de conduta culposa ou nexo causal apto a justificar a condenação dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico exige a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo causal.

A ausência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito do paciente, atestada por prova pericial técnica e imparcial, afasta o dever de indenizar.

A simples existência de resultado adverso, como o falecimento do recém-nascido, não implica automaticamente culpa médica ou responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 43; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív 1.0000.24.124904-4/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 07/11/2024; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.514695-6/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 13/02/2025; TJSP, Ap Cív 0013129-50.2012.8.26.0132, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 04/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001411-03.2019.8.08.0006

APELANTE
: IZABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS DAMACENO E WELLINGTON DAMACENO SANTIAGO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO E LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IZABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS DAMACENO E WELLINGTON DAMACENO SANTIAGO em face da sentença proferida pelo MM Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, a FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO e a LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação em razão do falecimento de seu filho recém-nascido, após parto realizado em 15/08/2017, no Hospital São Camilo, vinculado ao Município de Aracruz/ES e operado por médicos contratados da empresa Litoral Med Serviços Médicos Ltda.

Verifica-se que a gestante, com histórico de cesárea anterior, foi encaminhada por pré-natalista para realização de cesárea com 38 semanas e 4 dias. Apesar das orientações, a cesárea foi postergada por decisão médica, resultando em parto apenas na 41ª semana, quando o bebê nasceu coberto por mecônio espesso, em estado de asfixia. O recém-nascido foi transferido para UTI neonatal apenas 48 horas depois e faleceu aos quatro meses, em 16/12/2017, vítima de Síndrome de Aspiração Meconial, displasia broncopulmonar, sepse grave e desnutrição.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido indenizatório, fundamentando-se principalmente na prova pericial que concluiu pela ausência de erro médico e de nexo causal direto entre conduta médica e o óbito da criança.

O ponto central da controvérsia reside na aferição da responsabilidade civil dos réus diante da alegada falha no dever de cuidado, especialmente quanto à decisão de não realizar cesariana antes da 41ª semana de gestação, resultando no nascimento do recém-nascido em condições críticas, com posterior evolução para óbito.

A doutrina ressalta que:

O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados (FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Forense, 06/2017).

Pois bem. Analisando exaustivamente o conjunto probatório, destaco que foi produzida prova pericial robusta, elaborada por profissional imparcial — Dra. Tatiana Santos Guzzo — especialista em Ginecologia e Obstetrícia, cuja credibilidade técnica não foi infirmada por qualquer prova em sentido contrário.

Do laudo pericial extraem-se informações decisivas: a perita, com base em criteriosa análise do prontuário médico e das normas técnicas da medicina obstétrica, concluiu de forma enfática pela ausência de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado à parturiente. Reproduzo trechos do laudo pericial:

5) Nos dias que antecederam o parto avaliado, a Autora foi examinada por especialistas em Pronto Socorro Obstétrico. Durante as avaliações anteriores ao dia 15/08/2017, foi observada alguma alteração que justificasse a interrupção da gestação?

Segundo consta nos autos, não, não havia indicação obstétrica que justificasse a interrupção da gestação.

6) O exame complementar realizado no dia 14/08/2017 (Ultrassom Obstétrico com Doppler) foi adequado para avaliação do caso? Havia evidência de sofrimento fetal naquela ocasião?

A Ultrassom com Doppler anexada nos autos consta como sendo de 11/08/2014, sendo avaliado o fluxo sanguíneo materno fetal, estando naquele momento sem evidências de sofrimento fetal agudo (autos pg 55)

[...]

8) Na avaliação realizada em 15/08/2017, dia da internação da Autora, o exame obstétrico evidenciou algum sinal de sofrimento fetal?

Não. Segundo consta nos autos (autos pg 62) não há descrito sinais que evidenciam sofrimento fetal.

[...]

12) Existe risco de liberação e aspiração de mecônio por crianças que nascem a termo? Qual a incidência dessa intercorrência?

Segundo consta na literatura médica sim, a liberação do mecônio pode ocorrer tanto em fetos a termo quanto pós termo, sendo que sua incidência varia de 16,5 e 27,1% dos nascimentos respectivamente.

13) Houve negligência, imprudência ou imperícia na condução do caso?

Não há nos autos dados que possam confirmar se houve negligência, imprudência ou imperícia no caso.

Em matéria de alta complexidade técnica, como a que envolve a alegação de erro médico, o laudo pericial elaborado por profissional equidistante e especializado assume preponderância probatória. O juiz não está adstrito ao laudo (princípio da livre persuasão racional), mas só pode dele se afastar se houver nos autos outros elementos robustos que o contradigam, o que não se verifica no caso concreto.

A Apelante, conforme relata a própria Perita, realizou pré-natal de risco habitual, sem intercorrências que a qualificassem como gestação de alto risco. Não obstante a recomendação da pré-natalista para realização de cesariana, a decisão médica na unidade hospitalar, baseada em avaliação clínica da paciente, entendeu pela conduta expectante, dado inexistirem sinais objetivos que justificassem a interrupção precoce da gestação.

No tocante à eliminação de mecônio, fato este destacado pelos Apelantes como prova cabal de sofrimento fetal, a perícia esclarece com rigor técnico que “
A eliminação de mecônio também pode ser normal antes do nascimento, particularmente em recém-nascidos a termo ou pós-termo [...] sendo frequente em gestações prolongadas.
”

Além disso, conforme asseverado, a literatura médica aponta que a síndrome de aspiração meconial — que, lamentavelmente, acometeu o neonato — é intercorrência possível mesmo em partos conduzidos com todas as cautelas recomendadas, sem que disso decorra, por si só, imputação de erro médico.

Saliente-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença de improcedência, fundamentou-se de maneira clara e objetiva nos elementos técnicos do laudo pericial, observando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cabia aos Apelantes a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de erro médico (ato ilícito) e o nexo de causalidade com o dano. A prova produzida, notadamente a perícia, não apenas deixou de comprovar suas alegações, como ativamente as refutou, ao afirmar a inexistência de dados que confirmassem negligência, imprudência ou imperícia. A versão dos Apelantes permaneceu no campo da verossimilhança leiga, mas não se traduziu em prova técnica de conduta culposa.

No recurso, os Apelantes se limitam a desqualificar as conclusões do laudo com base em interpretações subjetivas das próprias respostas fornecidas pela perita, ignorando que tais respostas estão inseridas dentro de um contexto técnico que não pode ser desconsiderado ou desvirtuado à luz da especialidade médica que a matéria exige.

A prova pericial demonstrou que o desfecho trágico (óbito do recém-nascido) decorreu de uma complicação (Síndrome de Aspiração Meconial) descrita na literatura como um risco inerente à gestação a termo e pós-termo, e não de uma falha na condução do caso. A análise probatória permite distinguir a fatalidade (resultado adverso) do erro culposo (falha de conduta), sendo que apenas este último gera o dever de indenizar.

Não se mostra viável, portanto, reverter a sentença com base em meras ilações, sem respaldo em prova técnica idônea e contraditada.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos movida em face do Município de Belo Horizonte e da Santa Casa de Saúde. A autora alega negligência e imprudência médica durante parto realizado em 2005, resultando em hipoxia perinatal grave e sequelas permanentes na criança, pleiteando indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se se houve erro médico configurador de responsabilidade civil por parte do Município e da Santa Casa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município e da Santa Casa fundamenta-se na responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 43 do Código Civil, exigindo-se a presença de dano, conduta estatal e nexo causal.

4.
A prova pericial, considerada idônea e detalhada, não identificou erro médico, imprudência, negligência ou imperícia que pudessem estabelecer o nexo causal entre a conduta médica e as sequelas suportadas pela criança.

5. O laudo pericial conclui que não é possível atribuir a hipoxia perinatal grave a erro médico, pois o parto ocorreu dentro dos parâmetros normativos e não há demonstração de conduta inadequada.

5.
A ausência de elementos processuais capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial corroboram a inexistência de falha no atendimento.

6. Não tendo a parte autora demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta do requerido, não estão presentes os pressupostos para a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico exige a comprovação de dano, conduta estatal e nexo causal. A ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado exclui o dever de indenizar.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 43; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.124904-4/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 07/11/2024, pub. 14/11/2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.514695-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Aparecida Conceição Mognieri contra Gilberto Antônio Germano e outros, alegando cegueira total do olho direito após cirurgia de catarata realizada pelo primeiro requerido. A autora sustenta falha na prestação de serviços e requer condenação solidária dos réus. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade dos requeridos por suposto erro médico que teria causado cegueira à autora. III. Razões de decidir: A responsabilidade estatal subjetiva exige comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita, o que não foi demonstrado nos autos.
O laudo pericial concluiu pela ausência de falha na prestação dos serviços, sendo elaborado de forma imparcial e fundamentada
. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido (TJSP; Apelação Cível 0013129-50.2012.8.26.0132; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025).

O ordenamento jurídico brasileiro, conquanto admita a responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CR), exige, para sua configuração, a presença dos pressupostos do dever de indenizar, entre eles o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso, esse elo causal foi expressamente afastado pela perícia, não se vislumbrando omissão, ação culposa ou desvio de conduta que pudesse imputar o evento morte do infante à conduta dos Apelados.

Em suma
, a prova pericial, ao chancelar a adequação dos procedimentos médicos adotados, esvazia o suporte fático da pretensão recursal, tornando a manutenção da r. sentença de improcedência medida que se impõe, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) em cada uma das faixas estabelecidas na sentença, em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos Apelantes serem beneficiários da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez